Tribunal: TJDFT
Processo: 0728186-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728186-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: TEREZINHA MARIA DE JESUS CRISTINO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (Processo n.o 0700339-83.2018.8.07.0011) proposto em desfavor de TEREZINHA MARIA DE JESUS CRISTINO, que determinou a desconstituição da penhora de imóvel, em razão da ausência de comprovação da averbação no cartório de imóveis (ID 18439282). Em suas razões (ID 18439281), a agravante informa ter protocolado em 09/11/2019 o pedido de registro no Cartório de Imóveis, cujo ato foi efetuado em 05/12/2019. Discorre sobre o princípio da cooperação, da máxima efetividade, da celeridade processual, afirmando o prejuízo decorrente da decisão agravada e asseverando que não houve desídia da sua parte, mas apenas um equívoco, que não foi compreendido pelo Juízo a quo. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja mantida a penhora do imóvel. Preparo comprovado (ID 18439302). Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo. Isto porque, a agravante, não obstante não tenha comprovado nos autos de origem o cumprimento da determinação constante na decisão de ID 50163453 de forma tempestiva, demonstrou no presente recurso que a penhora foi averbada no cartório de imóveis em 05/12/2019 (ID 18439283), devendo ser suspensa a decisão que determinou a desconstituição da constrição, até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator